Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-21.2010.8.05.0202
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-21.2010.8.05.0202

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR BONIFACIO BRIGE

Advogado(s)
:
MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

APELADO: SALVADOR ALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
ALVARO PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta em face de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão da interposição de embargos de declaração tidos como manifestamente protelatórios.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) a existência de interesse recursal na alegação do recorrente quanto à extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pagamento das custas processuais; e (ii) a caracterização dos embargos de declaração como manifestamente protelatórios, para fins de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir
Não há interesse na alegação de nulidade do processo quando o próprio recorrente deu causa ao vício, conforme princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). No caso, o Apelante deixou de recolher as custas iniciais e só pontuou este fato quando a sentença lhe foi desfavorável, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Considerando que o vício que pretende ser reconhecido foi causado pelo próprio Apelante, não se verifica a existência de interesse processual nesse caso, de forma que o presente recurso não merece conhecimento. A aplicação da multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios exige a demonstração do dolo na conduta do recorrente, o que não restou comprovado nos autos.
O direito ao recurso é garantia fundamental, sendo necessária cautela ao enquadramento de embargos como protelatórios, para evitar a violação do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese
Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida, para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. O princípio da vedação ao comportamento contraditório impede o reconhecimento de interesse recursal quando o vício processual foi causado pelo próprio recorrente.
2. A aplicação da multa por embargos protelatórios exige prova inequívoca do dolo em retardar o processo, não bastando a simples rejeição do recurso."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000019-21.2010.8.05.0202, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim/BA, tendo, como Apelante,

PAULO CESAR BONIFACIO BRIGE

e, como Apelado,
SALVADOR ALVES DE BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
PARCIALMENTE
DO RECURSO DE APELAÇÃO E,
NA PARTE CONHECIDA,

DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA